Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704620-21.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENI RODRIGUES FERREIRA APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifico que a recorrida Allcare Administradora de Benefícios São Paulo LTDA. trouxe aos autos parecer atuarial, em conjunto com suas contrarrazões (ID 20529337), documento este que reputo de relevância para o deslinde da causa. 2. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou precedente no sentido de que “(...) é admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé” (AgInt no REsp 1625029/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018). 3. Assim, a fim de se evitar cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório, dê-se vista à parte contrária acerca do documento trazido, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 18 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 437. (...) § 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.